Tribunal: TJSP
Processo: 1502838-53.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Confissão judicial dos réus corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação devida - Reconhecimento da majorante do emprego de arma - Falta de apreensão e perícia na arma de fogo utilizada na prática da infração que não afasta essa majorante, eis que a jurisprudência admite o seu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Confissão judicial dos réus corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação devida - Reconhecimento da majorante do emprego de arma - Falta de apreensão e perícia na arma de fogo utilizada na prática da infração que não afasta essa majorante, eis que a jurisprudência admite o seu reconhecimento, ainda que comprovada apenas por prova testemunhal, como no caso - Penas elevadas - Necessidade - Regime prisional inicial alterado para o fechado - Recursos dos réus desprovidos, provendo-se integralmente o do Ministério Público.